Tribunal: TJPA
Processo: 0007968-95.2011.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007968-95.2011.8.14.0401

RECORRENTE: HELBER JURACI PIMENTEL DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 121, § 2º II, IV DO CPB –
RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇAO. INOCORRÊNCIA – PREJUIZO NÃO DEMONSTRADO.
princípio do
pas de nullité sans grief.

DECISUM
LIMITOU-SE A APONTAR PROVA DA MATERIALIDADE E INDICIOS DE AUTORIA
EX VI
DOS
artigos 413, do CPP, e 93, IX, da CR/88 – PRELIMINAR REJEITADA -
IMPRONÚNCIA – ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA -
AUSÊNCIA DE PROVA
PLENA E INESCUSÁVEL – IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL – INOCORRÊNCIA - PRONÚNCIA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. VEDADO EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS NESSE ÂMBITO. INVASÃO DE COMPETÊNCIA -
DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA
EX VI
ART. 413 DO CPP -
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I – Na sentença de pronúncia, o juízo monocrático deve tecer mero juízo de admissibilidade da denúncia, de caráter nitidamente processual, verificando as provas de materialidade e indícios da autoria delitiva. No tocante as questões relativas ao mérito da ação criminal devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, a quem cabe o exame aprofundado da matéria;

II -
Com efeito, conveniente asseverar que nesse momento processual, consubstanciado na admissibilidade formal da acusação se satisfaz com a prova da existência do fato e com a presença de indícios acerca da autoria. Nesse passo, a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, pois as asserções contidas nos recursos, visando o reconhecimento das eventuais teses da ausência de animus necandi, retrataria questão intimamente relacionada com o mérito da causa e cuja competência seria do Júri Popular, juiz natural da causa, podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador, caso contrário, como no caso em apreço, em face da existência de duas versões nitidamente contrapostas, quais sejam: a do recorrente e a das testemunhas, inevitavelmente a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional deve ser respeitada em face do princípio do juiz natural. Precedentes do STJ;

III -

É sabido que a absolvição sumária somente é possível, quando houver prova unívoca de excludente de ilicitude ou culpabilidade. De igual forma, para a impronúncia, é necessário que o magistrado não se convença da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

IV - A lei não permite um exame aprofundado do conteúdo probatório dos autos, sob pena de inaceitável invasão de competência. Logo, diante da decisão vergastada, não merece qualquer emenda ou reparos, uma vez que o juízo, em decisão devidamente fundamentada, entendeu acerca da materialidade e demonstrados indícios suficientes de autoria do crime para pronunciar o recorrente como incurso nos termos do art. 121, § 2º II, IV do Código Penal Brasileiro, não se exigindo, nesta fase processual, a prova plena e absoluta, competindo ao Conselho de Sentença, com exclusividade, o julgamento.

V -
Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o Recorrente ao Tribunal do Júri para que aquele Órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos;

VI - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

HELBER JURACI PIMENTEL DA SILVA
, inconformado com a decisão que o pronunciou como incurso nas penas do artigo 121, § 2º II, IV do CPB, manejou o presente recurso em sentido Estrito (ID 13750043), objetivando a reforma decisão, (ID 13750038) prolatada pelo Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital/PA.

Em suas razões, a defesa do recorrente asseverou (ID 13750043), em sede preliminar, pela nulidade em face da ausência de fundamentação na pronúncia. No mérito, pugnou pela impronuncia diante da ausência de provas da autoria e da materialidade delitivas, além da irregularidade no reconhecimento de pessoas

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão de pronúncia (ID 13750052).

O juízo se manifestou em sede de retratação (art. 589 do CPP), mantendo a decisão pelos seus próprios fundamentos (ID 13750053).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 13843322).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
HELBER JURACI PIMENTEL DA SILVA,
em face da decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital/PA.

Noticiam os autos, que no dia 07/01/2011, por volta das 15h00min, em via pública, na passagem CAPARU, bairro Guamá, em Belém, a vítima ARLEISON DA SILVA BAHIA, estava em frente à casa de sua cunhada KELLY CRISTINA FERNADES DA SILVA, momento em que se aproximou um veículo de “cor avermelhada”, do qual desceram o denunciado e em seguida outro individuo não identificado e obrigaram a vítima a adentrar no referido veículo, tendo ARLEISON se recusado. Momento em que recebe uma coronhada na cabeça que o faz cair no chão e o réu HELBER JURACI PIMENTEL DA SILVA efetuou disparos de arma de fogo contra ele, que devido à gravidade das lesões sofridas evoluiu a óbito no HPSM do Guamá, conforme laudo necroscópico (ID 26885735 - Pág. 10). Já em fase de IPC, passado algum tempo, na delegacia, a testemunha KELLY CRISTINA afirmou que um tal de CLEBER ou EDER teria sido o autor do disparo que ceifou a vida de ARLEISON DA SILVA BAHIA (ID 26885733 - Pág. 17), reconhecendo, posteriormente o 3º SGT HELBER como o criminoso.

Na espécie,
o juízo pronunciou
HELBER JURACI PIMENTEL DA SILVA,
nos termos do artigo 121, § 2º II, IV do CPB. Irresignado manejou o presente recurso em sentido estrito, objetivando a sua reforma.

É a síntese dos fatos, passo a analisar das razões do recurso.

DA DECISÃO DE PRONÚNCIA

Na espécie, para a prolação de uma decisão de pronúncia, nos termos do art.
413
do
CPP
, basta que o juízo se convença da existência do crime e dos
indícios
de
autoria
, o que restou devidamente demonstrado no caso dos autos. No tocante a absolvição sumária somente seria possível, caso se estivesse diante de produção probatória plena, incontroversa, ou seja, quando não haja qualquer dúvida acerca da tese invocada, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

PRELIMINAR – NULIDADE AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

In casu
, a prova da
materialidade do crime restou evidenciada pelo BO (ID 13749905 - Pág. 3); Laudo Balístico (ID 13749906 - Pág. 8); Laudo de necropsia médico legal (ID 13749907 - Pág. 10). No tocante aos indícios de autoria, a testemunha KELLY CRISTINA FERNANDES DA SILVA (ID 26885733 – fls. 16/18), teria relatado que depois de insistirem para seu cunhado entrar no carro, HELBER acabou efetuando disparos de arma de fogo contra a vítima que chegou a ser socorrida, contudo morreu no HPSM do Guamá, conforme laudo necroscópico (ID 26885735 - Pág. 10). Nesse viés, repisando que a decisão de
pronúncia encerra um mero juízo de admissibilidade da acusação, na qual não seria exigido prova incontroversa da autoria do delito, deve a decisão, sem rebuscamento ou excesso de linguagem, ser fundamentada, dada a sua importância para o réu, com arrimo nos artigos 413, do CPP, e 93, IX , da CR/88, como restou evidenciado na decisão hora guerreada, ou seja, a fundamentação da decisão judicial não necessita ser extensa ou exauriente, bastando que o magistrado indique as razões do seu convencimento.

Destarte, c
onforme o princípio do
pas de nullité sans grief
e nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, " nenhum ato será declarado nulo, se dá nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa ", o que não teria ocorrido no caso em debate.

Na espécie, verificou-se, diante do acervo processual, em que pese
o argumento defensivo de ausência fundamentação, verificou-se que a decisão apresentou a descrição dos fatos com a prova da materialidade e indícios de autoria, firmado em comedida fundamentação. Vale dizer que o magistrado não está obrigado a infirmar cada uma das teses aduzidas pela defesa, desde que explicite os motivos que o conduziram a decidir pela pronúncia do recorrente. Diante das razões delineadas, de rigor rejeitar a preliminar suscitada.

DA IMPRONÚNCIA

De fato, a decisão de pronúncia deve ser fundamentada, a teor do disposto no art. 93, IX da CF/88 e nos art.

413, § 1º e 564, III, f, ambos do CPP, sob pena de nulidade. No presente caso, verificou-se que a sucinta
fundamentação, em sede de decisão de admissibilidade da acusação, que encerra a primeira fase do procedimento do Júri, restou limitada a materialidade e indícios de autoria, resguardando ao máximo com o propósito de não influenciar o ânimo dos jurados, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TESE DEFENSIVA DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. 1. A decisão de pronúncia tem suporte em provas colhidas em nível de investigação e durante a instrução criminal, na qual foi assegurado ao recorrente o exercício do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 2. A fundamentação sucinta não equivale a ausência de fundamentação e, em se tratando de decisão de admissibilidade da acusação, que encerra a primeira fase do procedimento do Júri, a fundamentação deve mesmo ser limitada, a fim de não influenciar o ânimo dos jurados. 3. Na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri. 4. Agravo improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1848420 AM 2021/0068703-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

No caso sob análise, em face da insurgência recursais, não haveria como acolher o pleito de despronúncia, pois, extraiu-se do acervo processual, a presença de indícios da autoria, além da comprovada materialidade, o que, em se tratando de crime doloso contra a vida, recomenda a aferição do fato delituoso pelo Júri. Nesse viés, restando evidenciado que a decisão de pronúncia se encontra lastreada em laudos técnicos, aliados a indícios de autoria, e apresentando satisfatória fundamentação, temerário cogitar-se em constrangimento ilegal por ausência de fundamentação.

DA ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA

In casu
, segundo os termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor" (AgRg no AREsp n. 1.358.928/ES, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 9/4/2019, DJe 24/4/2019). Portanto, em face do acervo processual, repisa-se, a existência da prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, substratos necessários, nesse âmbito, que credenciam o pleito a ser apreciado pelo Conselho de Sentença.

" A absolvição sumária nos crimes de competência do Júri exige uma prova segura, incontroversa, plena, límpida, cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer dúvida pertinente à justificativa ou dirimente, de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação representaria uma manifesta injustiça. "(in Código de Processo Penal Interpretado, Júlio Fabbrini Mirabete, Ed. Atlas, 9ª edição, p. 1.123).

Nesses termos, existindo indicativos de que o acusado teria sido o eventual autor do fato descrito na denúncia e não havendo comprovação inequívoca e indene de dúvidas acerca de sua não participação no delito, cabendo, incontinente, a controvérsia ser dirimida pelo Júri, consoante dispõe o art. 5º, inc. XXXVIII da Constituição Federal.

DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

No presente caso, deve-se observar, que a tese defensiva deveria ser enfrentada
pelo egrégio Tribunal do Júri, juízo competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Restando, nessa via, incabível a pretensão de despronúncia nos termos entabulados pelo recorrente, que aduziu irregularidade no reconhecimento fotográfico, além da ausência da arma utilizada no delito ou petrechos que eventualmente tenham sido colhidos no local do crime. Porquanto, nesta fase processual, como demonstrado, a lei não permite um exame aprofundado do conteúdo probatório dos autos, sob pena de inaceitável invasão de competência. Logo, diante a decisão vergastada, não merece qualquer emenda ou reparos, uma vez que o juízo, em decisão devidamente fundamentada, entendeu acerca da materialidade e demonstrados indícios suficientes de autoria do crime para pronunciar o recorrente como incurso nos termos do art. 121, § 2º II, IV do Código Penal Brasileiro, não se exigindo, nesta fase processual, a prova plena e absoluta, competindo ao Conselho de Sentença, com exclusividade, o julgamento.

Como cediço, a pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo
dominus litis
, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente se convencer da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa linha de raciocínio, merece ser confirmado o convencimento provisório explicitado pelo magistrado na decisão que se reexamina, porquanto alicerçado em elementos que o autorizam, em termos da possibilidade de haver o recorrente praticado os crimes imputados, nas circunstâncias em que foi pronunciado.

Ante o exposto, e em conformidade com o parecer ministerial, DE RIGOR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, confirmando, assim, a decisão de pronúncia em todos os seus termos, com o prosseguimento da segunda fase, a fim de que seja o recorrente
HELBER JURACI PIMENTEL DA SILVA, oportunamente julgado pelo Tribunal do Júri, para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida, em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 04/12/2023